Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704979-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDREIA CHAVES DE SOUZA EMERICK AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 56849442, ANDREIA CHAVES DE SOUSA EMERICK, por meio de sua advogada, “requer seja apreciada a petição de ID 56359758 com urgência para deferir a tutela de urgência incidental, compelindo a ré a dar continuidade na autorização e custeio na realização do tratamento prescrito pela médica que acompanha a autora, Dra. Rafaela Pereira da Costa, CRM DF 18379, com a medicação abemaciclibe 150 mg, VO, 12/12, atribuindo efeito suspensivo ao recurso interposto no juízo a quo, reestabelecendo a tutela de urgência deferida cassada em sentença, sob pena de perecimento do direito e perda dos efeitos do tratamento já iniciado.” É o relato do essencial. Mister tecer esclarecimentos necessários acerca dos atos processuais proferidos até então. A ilustre patrona da autora ingressou diretamente no Tribunal com “recurso de apelação” (ID 55731922) impugnando sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada contra ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, revogou a antecipação de tutela e JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Distribuído o recurso a esta Relatoria, aludida apelação teve seu seguimento obstado por meio da decisão de ID 55852895, ao fundamento de que, nos termos do art. 1.010, “caput”, do CPC, a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau. Verificou-se, ainda, que a autora protocolou idêntica peça recursal perante o d. Juízo “a quo”, então no aguardo dos procedimentos processuais previstos nos §§ 1o, 2o e 3o, do artigo supracitado. Não satisfeita, contra a decisão supracitada a ilustre advogada ingressou com petições e, posteriormente, com Agravo Interno (ID 56359754), requerendo: “a) dê-se provimento ao presente Agravo Regimental, ofertando juízo de retratação e em face dos fundamentos levantados, mantendo-se a distribuição do presente Recurso; b) levando-se em conta os ditames do art. 955, parágrafo único c.c. art. 1012, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, a Agravante pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto; c) o recebimento do pedido de tutela antecipada incidental, apreciando o pedido de liminar - Inaudita Altera Pars - na maneira que os autos se encontram e com os documentos jungidos neste petitório, para deferir a tutela de urgência incidental, compelindo a Apelada a dar continuidade na autorização e custeio na realização do tratamento prescrito pela médica que acompanha a autora, Dra. Rafaela Pereira da Costa, CRM DF 18379, com a medicação abemaciclibe 150 mg, VO,12/12; d) não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, ad argumentandum, requer-se que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado (CPC, art. 1021, § 2o).” Mencionado Agravo Interno encontra-se aguardando as providências processuais previstas no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, e sem embargo das fortes razões postas pela ilustre advogada peticionante, sabe-se que a eficácia da sentença poderá ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§4o do art.1.012). Quanto à forma, matéria ora em apreciação, o CPC traz procedimento específico para a realização de pedido de efeito suspensivo às apelações. Assim, de acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao Relator. Por “requerimento dirigido” entende-se que não deve ser inserido na apelação tal pedido - quem dirá quando interposta a apelação diretamente no Tribunal, como no caso em apreço - eis que deverá ser efetuado em procedimento à parte, criando um incidente para o Relator decidir. Retornando ao caso dos autos, entretanto, a parte requerente não observou o procedimento processual de regência, limitando-se a pugnar pela concessão do efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela no corpo das razões de apelação distribuída diretamente ao Tribunal, quando deveria fazê-lo, renove-se, por meio de requerimento – leia-se, petição avulsa direcionada ao Tribunal competente - entre a sua interposição e sua distribuição, ou, se o caso, posteriormente à sua distribuição. Pontua-se, por pertinente, que o procedimento processual aplicável ao caso continua à disposição da parte postulante, todavia, persiste – por meio de incidentes, petições e “Agravo Interno” - em pleitear providência suspensiva de forma totalmente diversa daquela expressamente prevista no Código de Processo Civil. Por todo o exposto, renovo, uma vez mais, ser descabida a pretensão suspensiva ou antecipatória veiculada em inobservância ao procedimento formal textualmente previsto no CPC. Na oportunidade, uma vez explicitada a forma processual pertinente - sempre ao dispor da peticionante para que a autora persiga seu intento - esclareça a requerente se ainda persiste o interesse recursal relacionado ao Agravo Interno de ID 56359754. P. I. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator